Tribunal: TJMT
Processo: 1016679-41.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016679-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), THAIS FERST BERTOLIN - CPF: 035.777.119-22 (AGRAVANTE), ALDAIR LUIZ TEROL - CPF: 488.293.159-15 (AGRAVADO), ALEXSANDRO LUIZ TEROL - CPF: 069.906.049-48 (AGRAVADO), MARILENE TEROL - CPF: 018.657.469-08 (AGRAVADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (AGRAVADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), ARIANE HEINECK KRAPF - CPF: 025.162.640-70 (ADVOGADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ARRESTO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
INTIMAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL PARA ENTREGA DO BEM SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA – AVENTADA
INADEQUAÇÃO DA VIA – PRECLUSÃO –
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Recurso contra decisão que determinou a intimação do depositário fiel para
informar a localização do bem, sob pena de pagamento de multa
astreinte
, cuja decisão que determinou a exclusão do arresto é datada de 05/07/2022, sem recurso da parte interessada, de forma que
ocorreu a preclusão temporal e consumativa sob
a irresignação de inadequação da via eleita.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016679-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: THAIS FERST BERTOLIN

AGRAVADOS:
ALDAIR LUIZ TEROL E OUTROS

TERCEIRO INTERESSADO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THAIS FERST BERTOLIN
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº. 1006241-03.2019.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de

ALDAIR LUIZ TEROL
,
ALEXSANDRO LUIZ TEROL
e
MARILENE TEROL
, determinou a intimação do depositário fiel, Sr. Rodrigo Ferts Bertolin, da pulverizadora Chassi n°. série: 1NW4730XTF0002021, para informar a localização do bem, sob pena de pagamento de multa
astreinte
fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado, nos termos do art. 774, V e seu parágrafo único, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que os agravados se utilizaram da via inadequada para impugnar a penhora do pulverizador, uma vez que deveria ter sido promovida por meio de embargos de terceiro.

Afirma que “
o Juízo de piso não observou a compatibilidade e razoabilidade na aplicação da multa, aplicando 15% sobre o valor do débito atualizado, sob o fundamento de ato atentatório, nos termos do art. 774, V do CPC, bem como a indicação da localização do bem no prazo exíguo de 10(dez) dias
” (sic).

Salienta que “
segundo o terceiro interessado, o bem penhorado na referida execução não pertence aos executados, tendo em vista que este adquiriu perante a Administradora de Consórcios as Cotas n°s 230-2 e 577-2 (Grupo 1132) por um contrato de alienação fiduciária, que aduziram estar sendo objeto de Ação de Busca e Apreensão junto aos autos n° 0801360-21.2019.8.12.0014, feito que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Maracaju/MS
” (sic).

Defende que “
o r. Juízo reconheceu a suposta propriedade da adquirente, sem ao menos requisitar qualquer outra informação
” (sic).

Explica que “
a RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA nunca trouxe, sequer, cópia dos supostos autos de busca e apreensão que tramita 1ª Vara Cível da Comarca de Maracaju/MS, sendo impossível verificar a PROCEDÊNCIA no reconhecimento do direito de propriedade do bem da terceira interessada, tendo em vista que os autos tramitam em Segredo
” (sic).

Descreve que “
mesmo se houvesse acesso aos autos, isso não traria o interesse de agir do terceiro interessado, que deixou de manejar a ação adequada para o afastar atos ou ameaça de atos de constrição que atingiu seu suposto bem
” (sic).

Assevera que “
pretende a agravante por meio desta via recursal reverter a decisão de piso, para que Vossas Excelências apreciem que o pedido do terceiro interessado se deu por VIA INADEQUADA, determinando-se a manutenção da penhora sobre o Pulverizador 4730 4x4, ano/fabricação: 2015, ano/modelo: 2016, cor predominante Verde, Chassi n° de série: 1NW4730XTF0002021
” (sic).

Alternativamente, almeja que “
seja determinada a Revisão da multa aplicada pelo r. Juízo, afastando abusividade, desproporcionalidade e o enriquecimento ilícito com a condenação
” (sic).

Sustenta que “
é possível observar com a atualização do cálculo da ação de execução que hoje a causa perfaz em R$2.295.704,17 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e quatro reais e dezessete centavos), ante o descumprimento do acordo e multas acessórias no termo
” (sic).

Assinala que “
o bem reivindicado possuía avaliação de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) na época da contratação, no ano de 2015
” (sic).

Anuncia que “
tendo em vista o lapso de tempo, o uso e a depreciação do maquinário, em detrimento a atualização do débito da execução, o valor da astreinte não se mostra compatível e nem razoável com a obrigação imposta pelo r. Juízo
” (sic), eis que requer sua exclusão ou redução.

Ante o exposto, pugna para que o pedido da Randon Administradora de Consórcios Ltda. seja rejeitado por inadequação da via eleita, uma vez que deveria ter manejado os embargos de terceiro para afastar a constrição judicial que recaía sobre o bem, nos moldes do art. 674 do CPC. Subsidiariamente, que seja determinada a exclusão da multa de 15% aplicada ou sua redução (Id. 220768327).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 01/07/2024, conforme decisão de Id. 222987166.

A terceira interessada,
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, apresentou contraminuta, argumentando que ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do consorciado
ALDAIR LUIZ TEROL
, considerando o inadimplemento incontroverso do contrato, referente ao Pulverizador objeto do litígio, cuja ação tramita na 1ª Vara do Fórum de Maracaju-MS, sob o nº. 0801360-21.2019.8.12.0014.

Informa que não logrou êxito na localização do bem acima, de forma que realizou buscas em nome do Sr. Aldair, quando descobriu que “
a Agravante na data de 23.08.2019 (ID n° 24361831) procedeu com a remoção em arresto do bem
” (sic).

Afirma que “
em 16/10/2020, a ora Agravada, como proprietária fiduciária do bem acima mencionado, adentrou aos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006241-03.2019.8.11.0041, como terceira interessada, informando que o Maquinário Agrícola qualificado acima, arrestado e depositado nas mãos do depositário fiel Sr. Rodrigo Ferts Bertolin (CPF n° 026.700.689-60) – esposo da Exequente, NÃO PERTENCIA ao Executado ALDAIR e sim a ora Agravada
” (sic).

Salienta que “
o Arresto foi devidamente invalidado em 05/07/2022 (ID nº 89117579) pelo respectivo Juízo, restando novamente intimada a Agravante para indicar o paradeiro do bem, o qual claramente a mesma ainda não o fez, sendo que o bem segue permanecendo em sua posse
” (sic).

Defende que ante o “
descaso em cumprir com os mandos judiciais, a ora Agravada pleiteou novamente pela indicação do paradeiro sob pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, ante as reiteradas práticas de ato atentatório à dignidade da justiça cometidas pela Agravante
” (sic).

Descreve que “
após o transcurso de prazo, a Agravante veio em Juízo alegando ausência de interesse de agir da Agravada, requerendo a extinção do feito nos termos do art. 485, inciso VI do CPC
” (sic).

Sustenta que, “
finalmente, após quase quatro anos!!!, o Juízo a quo proferiu a decisão ora agravada, a qual determinou a intimação do fiel depositário Sr. Rodrigo Ferts Bertolin, pessoalmente, para informar a localização do Pulverizador 4730 4x4, ano/fabricação: 2015, ano/modelo: 2016, Cor predominante Verde, Chassi n° de série: 1NW4730XTF0002021, sob pena de multa, na qual arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado
” (sic).

Ressalta que “
não há o que se falar em período de vencimento do contrato de alienação fiduciária ou ausência de comprovação da propriedade fiduciária do bem ora litigado, uma vez que todos os documentos comprobatórios foram anexados à lide originária
” (sic), razão pela qual requer o desprovimento do recurso (Id. 228128675).

Não houve apresentação de contraminuta pelos agravados, conforme certificado de decurso de prazo no próprio PJe.

Preparo devidamente recolhido (Id. 220799656).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 07 a 09/08/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte agravante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside em analisar a decisão de Id. 142830267, por meio da qual o juízo de primeiro grau não conheceu das alegações da ora agravante, no sentido de que a impugnação do bem arrestado deveria ter sido arguida por meio de embargos de terceiros, uma vez que não são partes do processo, nos termos do artigo 674 do CPC.

Cuidam-se os autos originários de
cumprimento de sentença ajuizado por
THAIS FERST BERTOLIN
em desfavor de
ALDAIR LUIZ TEROL
,
ALEXSANDRO LUIZ TEROL
e
MARILENE TEROL
, aduzindo que os executados descumpriram o acordo pactuado.

Foi deferido o arresto de bens em nome dos executados, quando foi localizado vários bens, dentre eles o Pulverizador 4730 4x4, ano/fabricação: 2015, ano/modelo: 2016, Cor predominante Verde, Chassi n°. série: 1NW4730XTF0002021 (termo de penhora – Id. 24361835, na origem), cujo bem foi alienado fiduciariamente à terceira interessada Randon Administradora de Consórcios Ltda.

A agravante exequente pretende infirmar a decisão que determinou que ela informe o local do Pulverizador, sob pena de multa
astreinte
, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Sem delongas,
vê-se da decisão de id. 89117579
que a Randon Administradora de Consórcios Ltda. comprovou, através do contrato de alienação fiduciária (id. 41443997), que o Pulverizador 4730 4x4, ano/fabricação: 2015, ano/modelo: 2016, cor predominante Verde, Chassi n° de série: 1NW4730XTF0002021, foi dado garantia, por esse motivo
foi determinada a exclusão do mesmo do auto de arresto.

Observa-se, ainda, pelo auto de arresto (id. 24361837/24361838) que foi nomeado como fiel depositário dos bens arrestados, o qual inclui o maquinário de propriedade da terceira interessada Randon Administradora de Consórcios Ltda., o Sr. Rodrigo Ferts Bertolin,
portanto não há que se falar em via inadequada, já que o arresto é oriundo destes autos
.

Sabe-se que o Sr. Rodrigo Ferts Bertolin ao aceitar o encargo de fiel depositário dos bens arrestados,
assumiu o dever de comunicar ao juízo sobre o estado de conservação e localização dos bens, sob sua guarda, estando sujeito as previsões legais do art. 77 c/c art. 774 do CPC
.

Desta forma,
intime-se o fiel depositário, pessoalmente, para informar a localização do Pulverizador
4730 4x4, ano/fabricação: 2015, ano/modelo: 2016, Cor predominante Verde, Chassi n° de série: 1NW4730XTF0002021,
sob pena de multa, na qual arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado
, nos termos do art. 774, V e seu parágrafo único do CPC, no prazo de dez dias. Expeça-se o necessário para cumprimento imediato no endereço que segue anexo.

Do mesmo modo,
intime-se a exequente, através de seu advogado, para que indique a localização exata do maquinário, sob pena de multa
, na qual arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito, atualizado, nos termos do art. 774, V e seu parágrafo único do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a informação da localização do maquinário, expeça-se imediatamente

mandado de busca e apreensão.

Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem. Conforme trechos em destaques, o juízo de primeiro grau entendeu pela propriedade da via eleita, já que o arresto é oriundo destes autos de cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante.

No caso concreto, em que pesem os argumentos em sentido diverso, não há razões para o acolhimento da tese de inadequação da via eleita suscitada pela exequente recorrente. Isso porque, da detida análise dos autos originários, nota-se que a decisão que excluiu o bem arrestado foi proferida em
05/07/2022
, fundamentada nos seguintes termos:

“Visto.

Diante da inércia da parte exequente em indicar a localização de todos os equipamentos que fazem partes do acordo id. 57681012, conforme certidão de id. 85783554, não há como homologar o referido acordo, além disso, considerando a manifestação da Randon Administradora de Consórcios Ltda. 41425988, que comprova, através do contrato de alienação fiduciária (id. 41443997) que o Pulverizador 4730 4x4, ano/fabricação: 2015, ano/modelo: 2016, Cor predominante Verde, Chassi n° de série: 1NW4730XTF0002021, que consta relacionando no referido acordo,
foi dado em garantia ao contrato, proceda-se com urgência a exclusão do referido bem do Auto de Arresto de id. 24361837. Expeça-se o necessário
.

Cabe registrar que deixo de realizar a baixa da restrição pelo sistema Renajud, considerando que a mesma não foi efetiva, vez que o chassi informando não consta no sistema.

No mais, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo com as baixas e anotações devidas.”

Ressalta-se que da referida decisão todas as partes envolvidas na celeuma foram devidamente intimadas, cujos efeitos não foram impugnados no modo e tempo oportunos, especialmente pela maior interessada, na hipótese, a própria exequente agravante, tratando-se, portanto, de matéria acobertada pelo manto da preclusão temporal e consumativa, de modo a reforçar o afastamento da ilação de inadequação da via eleita.

Por outro lado, a decisão agravada por meio deste instrumental diz respeito à intimação do depositário fiel para a entrega do bem, sob pena de pagamento de multa
astreinte
.

Dessa forma, é vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ARGUIÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECLUSÃO
– LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Ainda que as questões trazidas à análise pela parte sejam matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa
” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI nº 1016643-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022). 2. A constatação de litispendência, em razão da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas, impõe a extinção do processo daquela ajuizada posteriormente, e não da ação original. 3. Se ainda não há comprovação os autos do exato valor do imóvel, não é possível averiguar o excesso de penhora, devendo o exame da questão ser diferido para momento posterior à definição da questão.”
(TJ-MT 10178016020228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Prosseguindo, no que concerne ao inconformismo da exequente agravante quanto a
multa
astreinte
, cumpre dizer que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a sua exclusão, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado de
15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado
, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Ademais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando o valor de um Pulverizador 4730 4x4, que pode ultrapassar um milhão de reais.

Aliás, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da sua incidência.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA E BAIXA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –RECURSOS DESPROVIDOS. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se na propriedade do veículo salvado e, em razão disso, torna-se sua a responsabilidade de transferir a propriedade ou efetuar a baixa do bem junto ao DETRAN.À luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser limitado o valor das “astreintes”, adequando-se proporcionalmente ao valor da obrigação discutida.”
(TJ-MT - AGR: 10090781820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024